Tribunal: STF
Processo: HC 256170
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Aurelio Cagnin Rossini impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do Agravante, condenado a cinco anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito de tráfico de drogas, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além de petrechos utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, devido à gravidade concreta da conduta e à quantidade e variedade das drogas apreendidas. 



    5. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela periculosidade social do Agravante e pela necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. 



    6. A decisão agravada não apresentou ilegalidade, pois a custódia está fundamentada na periculosidade do Agravante e na gravidade concreta da conduta, conforme precedentes jurisprudenciais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta e a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão cautelar".



    (HC 987.652 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento de sua apelação em liberdade”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado (grifei):



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e variedade das drogas apreendidas no contexto da traficância, (109,8 gramas de cocaína e 128 gramas de maconha), além de petrechos utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes; não se olvidando, ademais, que, tendo o Agravante permanecido preso durante a instrução criminal, não é caso de se permitir recorrer em liberdade, mormente considerando a necessidade de manutenção da prisão cautelar, conforme constatado nos autos. 



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente